Tribunal: TJPA
Processo: 0017485-09.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017485-09.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBAMAR CORDEIRO COELHO, JAQUELINE CLEOPATA SANTIAGO COELHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação, ao reconhecer a nulidade do processo originário, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em ação envolvendo parte incapaz. Os agravantes sustentam que o parecer ministerial é extemporâneo e não poderia produzir efeitos, pleiteando o prosseguimento do feito ou o julgamento favorável da demanda, com condenação do IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação tempestiva do Ministério Público em segundo grau afasta a nulidade processual decorrente da falta de sua intervenção no juízo de origem, em ação que envolve interesse de incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade reconhecida decorre da ausência de intervenção do Ministério Público na origem, em processo que versa sobre direito de pessoa incapaz, conforme o art. 178, II, do CPC.

4. Trata-se de nulidade de ordem pública, absoluta e insanável, que deve ser reconhecida de ofício, independentemente de demonstração de prejuízo ou da atuação posterior do Parquet.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade da intervenção ministerial em causas envolvendo incapazes, sendo ineficaz qualquer manifestação ministerial extemporânea para convalidar o vício.

6. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida obrigatória para sanação da nulidade, preservando-se os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, inclusive a tutela antecipada deferida ao autor.

7. A alegação de precedentes com entendimento divergente não vincula o colegiado, sobretudo diante da natureza objetiva e insanável da nulidade reconhecida.

8. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao dever de observância dos pressupostos processuais essenciais, sob pena de chancela de irregularidades processuais em prejuízo de pessoa juridicamente vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, em ações que envolvam interesses de incapaz, configura nulidade absoluta, de ordem pública, insuscetível de convalidação por manifestação posterior do Parquet.

2. A atuação extemporânea do Ministério Público em segundo grau não supre a nulidade processual decorrente da inércia no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 178, II; 279; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1744674/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/04/2019; TJPA, ApCiv 0836113-93.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO COELHO,
representado pela sua curadora provisória
JAQUELINE CLÉOPATA SANTIAGO COELHO,
em face

da decisão monocrática (ID.
27535595),
de minha relatoria, por meio da qual julguei prejudicada a apreciação do recurso de apelação nos autos da Ação Declaratória de Direito de Receber Pensão Vitalícia pelo Autor Portador de Deficiências Múltiplas Irreversíveis através da Expedição de Certidão de Curatela c/c Tutela Antecipada proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que o Ministério Público, quando intimado para se manifestar, está sujeito a prazo legal e não detém prerrogativa de imprescritibilidade processual, de modo que eventual manifestação extemporânea deve ser desconsiderada pelo julgador.

Alegam que a decisão combatida lhes acarreta prejuízo, pois determinou a remessa dos autos à instância de origem com fundamento em manifestação intempestiva do Ministério Público, a qual teria ocorrido cinco anos após a intimação.

Ressaltam que o processo tramita há mais de dez anos e que a manutenção da decisão monocrática prolonga indevidamente a solução da lide.

Diante do exposto, requerem os agravantes o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da manifestação ministerial apresentada intempestivamente, assegurando-se, por consequência, o julgamento favorável dos pedidos formulados na ação de conhecimento, inclusive no tocante à condenação do IGEPREV ao pagamento das parcelas em atraso.

De forma subsidiária, postulam seja reconsiderada a decisão monocrática pelo próprio Relator, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, conforme certificado no ID 28978522.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

De início, sem delongas, ressalto que não há razões para a modificação do julgado.

Justifico.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação dos agravantes de que o parecer ofertado pelo Ministério Público, ainda que tenha reconhecido a nulidade processual pela ausência de sua intervenção no primeiro grau de jurisdição teria sido apresentado de forma extemporânea, cerca de cinco anos após a intimação, circunstância que, a seu ver, esvaziaria sua eficácia e afastaria o reconhecimento da nulidade.

Não lhes assiste razão.

A decisão agravada examinou detidamente a matéria, demonstrando, com acuidade, que a nulidade processual reconhecida não decorre do conteúdo do parecer ministerial, tampouco da sua tempestividade ou não, mas sim da própria ausência de intervenção do Parquet no juízo de origem, em feito que versava sobre interesse de incapaz.

É dizer: a inércia do Ministério Público no primeiro grau configura vício insanável, de natureza pública, insuscetível de convalidação por manifestação ulterior, ainda que superveniente e nos autos do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado e uniforme, é firme ao reconhecer que a atuação do Ministério Público em processos que envolvam interesses de incapazes constitui requisito de validade do processo, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, e que a ausência de tal intervenção enseja nulidade absoluta, a ser declarada de ofício, independentemente da demonstração de prejuízo. Trata-se, pois, de nulidade de ordem pública, imprescritível e insuscetível de preclusão.

Assim sendo, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada, mas, ao revés, rigorosa observância do ordenamento jurídico vigente.

Corroborando com esse entendimento, trago a colação jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRESENÇA DE AUTORES INCAPAZES (INTERDIÇÃO) NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONJUGADA EXEGESE DOS ARTIGOS 82, I, 84 E 246 DO CPC/73. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO AOS INCAPAZES CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O aresto hostilizado foi proferido em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos dos artigos 84 e 246 do CPC/73, revela-se obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Ministério Público nas hipóteses previstas no artigo 82 do aludido diploma legal. Precedentes.

3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "A função do Ministério Público, nessas causas, é de vigilância, para suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes" (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p.378), sendo certo que, como assevera VICENTE GRECO FILHO, "A falta de intervenção do Ministério Público, nos casos em que a lei a considera obrigatória, determina a nulidade do processo, conforme estabelece o art. 84" (Direito processual civil brasileiro. 20. ed.São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167).

4. Não há falar em ausência de prejuízo, pois o pedido autoral de complementação de proventos foi rejeitado nas duas instâncias ordinárias.

5. Recurso especial do Parquet paulista provido.

(REsp 1744674/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) (grifei)

No mesmo sentido, precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PARTE AUTORA MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE CÚPULA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1-
Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça a intervenção do Ministério Público se mostra necessária, nas causas em que versa interesse de menores incapazes à luz do art. 178, II, do CPC.

2- A doutrina e a jurisprudência atenuam este comando legal (artigo 178, II do CPC), em duas hipóteses: no caso de a lide ser julgada a favor do menor, e, ainda, caso o Ministério Público de segundo grau supra a falta de manifestação no primeiro grau. 3- A saber nenhuma das situações acima descritas ocorreu nos presentes autos, visto que o pedido inicial foi julgado improcedente, contrariando, os interesses da menor e o órgão ministerial de cúpula arguiu a nulidade processual, não suprindo a ausência ocorrida no primeiro grau.

4- O que implica na nulidade de todos os atos processuais, a partir de quando o parquet deveria ter sido intimado para a causa (artigos 178 e 279 do Código de Processo Civil de 2015).

5- Determinada a devida instrução probatória para julgamento da lide. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

(2018.03426578-94, 194.787, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/08/2018, Publicado em 24/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. AUTOR MENOR DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO, À UNANIMIDADE.

1 Cuida-se de ação judicial proposta por pessoa menor de idade, representada por sua mãe, na qual aponta falhas na prestação de serviço hospitalar dos réus no momento em veio à luz e que lhe causou doenças cardíacas que perduram até os dias de hoje.

2. Ação que visa tutelar direito de incapaz e, em razão disso, faz-se necessário a intervenção, como fiscal da ordem jurídica, do Ministério Público, na forma prescrita no artigo 178, II, do CPC. Nessa condição, a lei impõe que o Parquet tenha vista dos autos e seja intimado de todos os atos do processo, além de ter a faculdade de produzir provas, requerer as medidas processuais que entender pertinentes e recorrer (artigo 179, I e II, CPC).

3. No caso concreto, todos os atos processuais transcorreram sem que o Ministério Público fosse intimado.

4.
É nulo o processo em que é ausente a intervenção do Ministério Público quando a lei a reputa obrigatória.

5. A participação do Ministério Público em 2º grau, no caso, não é capaz de sanar a nulidade, uma vez que o Procurador de Justiça ofertou parecer tão somente no sentido de apontar a irregularidade processual.

6. Recurso conhecido e provido, à unanimidade para anular a sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836113-93.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024)

Outrossim, o retorno dos autos à instância de origem configura medida não apenas processualmente adequada, mas juridicamente inafastável, tanto para a sanar a nulidade reconhecida quanto para a preservação dos efeitos da tutela anteriormente deferida ao recorrente, garantindo-se, assim, a proteção do interesse presumido do incapaz, em consonância com o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 1º do ECA).

Importa salientar, ademais, que foi expressamente reconhecida a subsistência dos efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, inclusive daquela que concedeu a tutela antecipada, conforme reafirmado no julgamento dos embargos de declaração (ID 24002757).

Por derradeiro, no que tange à eficácia das interlocutórias já prolatadas, impende reiterar que tais pronunciamentos judiciais conservam sua validade e eficácia até ulterior deliberação judicial em sentido contrário, nos termos do que já se assentou na própria decisão ora agravada.

Quanto ao argumento dos agravantes, no sentido de que decisões pretéritas teriam sido proferidas por outros integrantes deste órgão fracionário com entendimento divergente, cumpre destacar que tal circunstância não vincula o colegiado, sobretudo quando em análise se encontra vício de natureza objetiva e insanável, decorrente da ausência de pressuposto processual essencial.

O princípio da segurança jurídica, por sua vez, não pode ser invocado como escudo legitimador de atos processuais maculados desde sua origem, sob pena de se chancelar, em nome da estabilidade, o desrespeito a garantias processuais fundamentais.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, cujos fundamentos encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025